Tribunal: TJDFT
Processo: 0709031-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709031-96.2021.8.07.0001 RECORRENTE: DANIEL SOUZA VIEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOIS APELANTES. APREENSÃO DE QUASE OITO QUILOS DE MACONHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO E USO COMPARTILHADO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO ACOLHIMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Não há que se falar em ilegalidade na prisão em flagrante dos réus e na busca e apreensão domiciliar, pois a entrada dos policiais na residência do acusado foi amparada em justificativas prévias a caracterizar a justa causa da medida com base em contexto que indicava situação de flagrância. 2. Inviável acolher os pedidos de absolvição ou de desclassificação, se as provas carreadas aos autos, em especial, os depoimentos dos policiais que participaram das diligências e as circunstâncias da apreensão dos entorpecentes, comprovam a traficância praticada pelos réus. 3. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova. 4. Nos termos do enunciado da Súmula no 630 do STJ, “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio” 5. Alegação de nulidade rejeitada. Recursos conhecidos e não providos para manter a condenação dos apelantes nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas) à pena, para cada um, de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, além de 200 (duzentos) dias-multa, à razão mínima. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157, 240, 241, 242, 243, 244, 245 e 302, todos do Código de Processo Penal, asseverando que não houve ordem judicial ou situação de flagrante que justificassem a busca e apreensão, bem como a entrada dos policiais na residência não foi autorizada pelos moradores, restando evidente a violação de domicílio embasada em mera denúncia anônima; b) artigos 157 e 186, ambos da Lei Adjetiva Penal, sustentando que a confissão informal não encontra respaldo nos demais elementos de prova, especialmente porque os réus permaneceram em silêncio, em sede policial, e negaram a prática do delito, em juízo; c) artigo 386, inciso VII, do CPP, requerendo a absolvição por insuficiência de provas para a condenação, com a aplicação do princípio in dubio pro reo. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 5o, incisos XI, LXIII e LVI, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à suposta violação aos artigos 157, 240, 241, 242, 243, 244, 245 e 302, todos do Código de Processo Penal, porquanto o entendimento da turma julgadora, acerca da legalidade da busca e apreensão sem mandado judicial no interior de domicílio quando há indícios da prática de crime, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “na esteira do decidido em repercussão geral pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, para a adoção da medida de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em fundadas razões as quais indiquem a situação de flagrante delito no imóvel. No caso, o Tribunal de origem relatou que, antes do ingresso na residência da agravante, foram encontrados no carro em que estava grande quantidade de drogas, constando, inclusive, que o veículo estaria de portas abertas e os flagranteados ao lado, em uma praça da cidade. Tais circunstâncias não deixam dúvida quanto à presença de fundadas razões de que naquela localidade estaria ocorrendo o delito de tráfico de drogas, o que autoriza o ingresso forçado dos policiais na residência da ré” (AgRg no HC n. 861.182/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 11/12/2023). Dessa forma, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.190.821/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto ao mencionado malferimento aos artigos 157, 186 e 386, inciso VII, todos do CPP, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Com relação ao recurso extraordinário, no que se refere à indicada ofensa ao artigo 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, registre-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 603.616, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 10/5/16 - Tema 280, sob a sistemática da repercussão geral, a saber: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Por fim, descabe dar trânsito ao apelo extraordinário no que tange à suposta contrariedade ao artigo 5o, inciso LXIII, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, porque, para a análise da tese recursal, seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF, no sentido de que “conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos” (ARE 1451947 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-12-2023 PUBLIC 14-12-2023). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020